Tribunal: TJBA
Processo: 0001106-91.2015.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0001106-91.2015.8.05.0216 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DARLAN SOUZA FARIAS DA SILVA Advogado(s): ADEYDE DOS SANTOS RODRIGUES registrado(a) civilmente como ADEYDE DOS SANTOS RODRIGUES, AMESSON JOSE DOS SANTOS DE JESUS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. Apelação criminal – roubo – Afastada a tese de absolvição – Acervo probatório robusto capaz de lastrear a condenação – Depoimentos colhidos em juízo que apontam o recorrente como autor do crime – Inviabilidade de desclassificação para o delito de furto – Depoimento prestado pela vítima que demonstra ter havido uso de grave ameaça – Comprovado o cometimento da infração em concurso de agentes – redução da fração de aumento empregada na terceira fase da dosimetria para o mínimo legal posto que participaram do roubo apenas duas pessoas - provimento parcial do apelo defensivo. Caso em análise I - Segundo a peça acusatória, no dia 17/10/2015, por volta das 13h:00min, o réu na companhia de um comparsa teria subtraído, mediante uso de grave ameaça, uma motocicleta da vítima, que estava consertando sua moto quando teria sido abordada pelos acusados que agiram de forma brusca e ainda a ameaçaram a sua integridade física caso fosse à delegacia. Na sentença, o réu foi condenado pelo crime de roubo, sendo-lhe aplicada a pena de 9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, além de 30 (trinta) dias-multa no importe de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, sendo-lhe fixado o regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda corporal. Questões em discussão III – Questionam-se os requisitos da prisão preventiva, a autoria delitiva, a possibilidade de desclassificação da conduta do Recorrente para o delito de furto, o afastamento do reconhecimento do concurso de agentes e os critérios utilizados na dosimetria da pena. Razões de decidir IV – Afastada a tese de negativa de autoria, pois os depoimentos extrajudicial e judicial prestados pela vítima apresentam coerência entre si e estão em harmonia com o relato prestado por uma das testemunhas de acusação. V - Afastada a possibilidade de desclassificação da conduta do Recorrente para o delito de furto, posto que restou evidenciado o emprego de grave ameaça contra a vítima, conforme prova oral produzida em juízo. VI - Inviável o afastamento da majorante do concurso de agentes, pois comprovado por meio de depoimentos colhidos em audiência pela vítima e por uma testemunha de acusação. VII – Na primeira fase da dosimetria, o MM. Juízo a quo desabonou a culpabilidade e as circunstâncias do crime, exasperando a pena base para o patamar de 7 (sete) anos de reclusão. Nessa toada, o recrudescimento está devidamente justificado, pois a forma da abordagem e o fato de conhecerem a vítima revelam que o Recorrente entedia ter direito sobre os bens do ofendido, denotando desprezo pela noção de propriedade, o que demanda a reprovabilidade diferenciada da conduta do acusado e justifica o aumento da pena com base na negativação da culpabilidade. Além disso, as ameaças à integridade física do ofendido possuem gravidade distinta e infligem na vítima um temor diferenciado, o que também respalda o recrudescimento da reprimenda com base na negativação das circunstâncias do delito. Logo, a pena base deve ser mantida em 7 (sete) anos de reclusão. Na segunda etapa dos cálculos, manteve-se a referida sanção devido à inexistência de agravantes e de atenuantes em relação ao réu. Na terceira etapa da dosimetria, diante da constatação do concurso de agentes, o Julgador de origem promoveu a elevação da reprimenda na fração de 2/5 (dois quintos) (crime cometido antes das alterações promovidas pela Lei 13.654/2018), ou seja, acima do mínimo legal (1/5). Porém, nesse ponto, assiste razão ao pedido defensivo de redução do índice, pois, embora tenha sido cometido em concurso de pessoas, participaram do roubo apenas dois indivíduos, motivo pelo qual a fração a ser aplicada deve corresponder ao mínimo previsto, qual seja, 1/5 (um quinto). Assim, a reprimenda deve ser reformada para 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, tornando-se definitiva nesse patamar. VIII – Quanto ao regime de cumprimento, tendo em vista a quantidade de pena estabelecida e a existência de duas circunstâncias judiciais consideradas negativas, corrobora-se o raciocínio do MM. Juízo a quo, devendo a sanção ser iniciada sob a modalidade fechada, ex vi do disposto no art. 33, § 2º, alínea “a” c/c §3º, todos do Código Penal. Diante da quantidade total de pena estipulada somada às referidas circunstâncias judiciais desfavoráveis e à majorante relativa ao concurso de agentes, deixa-se de proceder ao juízo de detração, posto que o período de cumprimento de prisão provisória do acusado não é suficiente para justificar a alteração do regime inicial de execução da sanção, atribuindo tal incumbência ao Juízo da execução, nos termos da jurisprudência do STJ. IX - O Recorrente pleiteia o relaxamento da custódia cautelar. Contudo, não lhe assiste razão, como se passa a demonstrar. Trata-se de crime de roubo majorado em concurso de agentes, em que restaram comprovadas a materialidade e a autoria, de sorte que a pena máxima em abstrato prevista para o crime é superior a 4 (quatro) anos e foi fixada, por esta Corte, reprimenda em concreto acima desse patamar a ser cumprida em regime fechado. Ademais, registrou-se que o delito foi cometido em concurso de agentes, com negativação de duas circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), reforçando a gravidade em concreto da infração e, por consequência, o risco que a liberdade do acusado representa à ordem pública, permanecendo presentes os requisitos que ensejaram o estabelecimento da segregação provisória, de modo que não lhe assiste o direito de recorrer em liberdade, ex vi do art. 312, caput c/c art. 313, inciso I e II, ambos do CPP. X – Dispositivo e tese Por todo o exposto, julga-se pelo provimento parcial do recurso interposto pela defesa apenas para promover a redução do índice de aumento aplicado na terceira fase da dosimetria da sanção, mantendo-se, quanto aos demais aspectos, a decisão combatida. Teses de julgamento: A autoria delitiva restou devidamente comprovada. Inviável a desclassificação da conduta do Recorrente para o delito de furto, posto que restou evidenciado o emprego de grave ameaça contra a vítima. Caracterizado o concurso de agentes, pois comprovada a participação de duas pessoas, em conluio, para a consumação do delito. Promovida a redução do índice de aumento aplicado na terceira fase da dosimetria, pois comprovado que apenas duas pessoas participaram do roubo. Dispositivos relevantes citados: art. 386, inciso VII do CPP. Jurisprudência relevante citada: (STJ; AgRg no REsp 2104637 / SP; Rel Min Reynaldo Fonseca Soares; 5ª Turma; Data do julgamento: 28/11/2023). PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DEFENSIVO. AP. 0001106-91.2015.8.05.0216 - RIO REAL/BA RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0001106-91.2015.8.05.0216 da Comarca de Rio Real/BA, sendo Apelante DARLAN SOUZA FARIAS DA SILVA e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e conferir provimento parcial ao recurso defensivo na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que integram o presente julgado. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator